Tribunal: TJSP
Processo: 2092424-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Agravo de instrumento – Compra e venda de bem móvel - Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer - Reconvenção - Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária ao réu/reconvinte - Elementos dos autos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência - Indeferimento - Adequação - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000382932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092424-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante WILLIAN
IVANILTON DE MORAES, é agravado DIEGO RODRIGO ANDRADE ARADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092424-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
2
VOTO No 13.894
Agravo de Instrumento no 2092424-32.2020.8.26.0000
Comarca de Leme 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Gustavo Primon
Agravante: Willian Ivanilton de Moraes
Agravado: Diego Rodrigo Andrade Arade
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Agravo de
instrumento Compra e venda de bem móvel - Ação
de cobrança c.c. obrigação de fazer - Reconvenção -
Insurgência contra decisão que negou as benesses da
assistência judiciária ao réu/reconvinte - Elementos dos
autos que não se coadunam com a alegada
hipossuficiência - Indeferimento - Adequação - Decisão
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 50/51, que manteve o indeferimento da gratuidade da
justiça ao réu/reconvinte, concedendo a ele o prazo de 5 dias para o recolhimento
das despesas que deixou de adiantar.
Recorre o réu/reconvinte, alegando que postulou “... a
assistência judiciária gratuita, através de seu procurador e de declaração
expressa, como determina o artigo 4o, § 1o da Lei no 1.060, de 05 de Fevereiro de
1950, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, Lei esta que foi complementada pela Constituição Federal, artigo
5o, inciso LXXIV...”, que firmou “... declaração lícita expressa da não possibilidade
do AGRAVANTE, arcar com as despesas judiciais e processuais, ainda mais,
após o advento da Lei Estadual no 11.608 de 29 de dezembro de 2003, sem
prejuízo do próprio sustento e de seus demais compromissos...” e “... juntou
documentos que comprovam a sua atual precária situação financeira...”. Invoca a
presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista na Lei no 7.115/83,
até que se produza prova em contrário. Enfatiza que, desde o ano de 2015,
quando celebrou o negócio com o agravado, sua situação financeira se agravou e
hoje, não possui empresa ou bens passíveis de penhora. Narra que, “... no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092424-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
3
o exercício da atividade de localizador, que o Agravante exerce a uma instituição
financeira, é exercida sem qualquer vínculo empregatício, ou remuneração fixa, e
somente o faz aos finais de semana e após o seu expediente, onde somente
recebe ad êxito, se encontrar o veículo com busca, onde na grande maioria das
vezes não consegue localizar tais bens...”, sustenta, por fim, que a simples
contratação de advogado não configura potencial econômico para custear as
despesas do processo, em especial, porque, no caso, o pagamento foi feito
quando do recebimento da citação, em meados de 2015, quando gozava de
situação financeira diversa e a negativa do benefício neste momento implica em
violação do direito de acesso à Justiça. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do
preparo.
Este o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
O presente recurso não comporta provimento.
Reza o art. 98 do CPC, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Ainda, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 99, do CPC:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092424-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
4
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
No caso concreto, não comporta reforma a decisão que
manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita ao réu/reconvinte.
Isto porque ele formulou pedido de gratuidade e o instruiu
com a declaração de insuficiência financeira (fls. 86 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido pela sentença proferida em maio de
2017 e o agravante interpôs recurso contra aquela decisão, onde foi capaz de
arcar, a despeito da alegação de hipossuficiência, com valor do preparo, no
importe de R$1. 240,00 (fls. 171 da origem).
O acórdão que anulou a sentença e revogou os benefícios
da gratuidade outrora concedidos ao autor da ação, consignou em seu corpo que
a negociação envolvendo o valor de R$110.000,00, não revela insuficiência
econômica dos demandantes.
Com o retorno dos autos à origem, o réu/reconvinte, em
02.04.2019, reiterou o pedido de gratuidade e desta vez o instruiu, além da
declaração de pobreza, com declaração escrita de que é isento do imposto de
renda, cópia da CTPS e de holerites.
O indeferimento da gratuidade foi mantido por decisão que
assim expressou:
“Vistos.
O benefício da justiça gratuita foi indeferido a ambos
litigantes, conforme decisão de fls. 192.
Os documentos de fls. 208/210, além de não serem
contemporâneos à contestação novamente apresentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092424-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
5
não se prestam para derruir a anterior conclusão a respeito
da condição financeira do réu/reconvinte.
Assim, intime-se-o para que, em cinco dias, recolha as
custas referentes à reconvenção, sob as penas da lei” (fls.
262 da origem)
Desta decisão o reú/reconvinte foi intimado na pessoa de
seu advogado, por publicação disponibilizada no DJe em 28.01.2020.
Todavia, ainda assim, não efetuou o recolhimento e mais
uma vez reiterou o pedido, o instruindo com novos documentos, notadamente,
cópias de holerites atualizados e cópia do extrato bancário referente a 3 meses,
motivando o pronunciamento objeto deste recurso:
“Vistos.
O réu/reconvinte insiste no deferimento do benefício da
gratuidade da justiça. Para tanto, apresenta recibos de
pagamento em seu nome, indicando um salário médio
mensal de R$1.410,20 (fls.271) e extrato de uma conta
bancária sem movimentação financeira (fls.272/274).
Em regra, tenho adotado como parâmetro renda média
mensal inferior a três salários mínimos para concessão da
benesse em questão. Registro que este é um parâmetro
cotejado com outras circunstâncias, como a natureza do
direito debatido, a existência de bens móveis ou imóveis e o
próprio valor atribuído à causa.
No caso em tela, a despeito da documentação de fls. 271,
tenho que o indeferimento da pretensão do réu/reconvinte
deve ser mantida.
Explico.
Como já dito às fls. 160, o réu firmou um contrato de compra
e venda de um veículo no valor de R$110.000,00. Deste
montante, pagou R$29.000,00 à vista e o restante deveria
ser pago mediante a entrega de um automóvel de sua
propriedade (avaliado em R$50.000,00).
Além do mais, em consulta ao e-saj, observo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092424-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
6
réu/reconvinte, em diversos processos, foi indicado como
depositário fiel de veículos objeto de medidas de busca e
apreensão promovidas por instituições financeiras (a título
de
exemplo,
autos
n.1001398-20.2019.8.26.0318,
10000543-07.2020.8.26.0318, 1004546-73.2018.8.26.0318
e 1004044-37.2018.8.26.0318).
Ao que parece, sua atividade não se limita ao ofício de
auxiliar de escritório em um pátio de retenção de veículos.
De se observar, ainda, que figuram como sócias da
empregadora do réu (CNPJ20.692.024/0001-66) duas
pessoas que possuem nome de família idêntico ao do
réu/reconvinte (Jéssica Carolina da Silva de Moraes e Iva
Aparecido de Moraes), de modo a existir uma fundada
suspeita de que se trata de uma empresa familiar e que
aparentemente o réu/reconvinte não tem uma atuação e
rendimentos limitados àqueles indicados em sua folha de
pagamento.
Registro, outrossim, que no contrato de compra e venda
celebrado entre as partes, o réu/reconvinte se qualificou
como empresário (fls. 21) e também contratou advogado
particular para patrocinar seus interesses no presente feito.
Assim, sopeadas todas estas circunstâncias, deve ser
mantido o indeferimento da gratuidade da justiça ao
réu/reconvinte.
Advirto, por oportuno, a parte a respeito da necessidade de
litigar de acordo com a veracidade dos fatos e em
obediência aos princípios da boa-fé e da lealdade
processual, pressupostos basilares do nosso regime
processual.
Concedo ao réu/reconvinte o prazo de cinco dias para
recolhimento das despesas que deixou de adiantar.
Deixo, por ora, de condená-lo ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
Intime-se.” (fls. 275 da origem)
Com efeito, a despeito da documento acrescentada aos
autos naquela oportunidade, a manutenção do indeferimento era de rigor, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092424-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
7
eles não revelam situação financeira que se diferencia daquela que motivou o
indeferimento anterior e, ademais, muito embora em nenhuma das oportunidades
em que o ora agravante formulou pedido de gratuidade tenha informado, o juízo
teve conhecimento de que ele figura como fiel depositário de veículos objeto de
medidas de busca e apreensão promovidas por instituições financeiras, em
diversos processos, o que já era indicativo do exercício de outra atividade
remunerada, além daquela que consta de sua CTPS, agora expressamente
admitida no recurso.
O agravante afirma que exerce a atividade de localizador
para uma instituição financeira, porém sem qualquer vínculo empregatício, ou
remuneração fixa, apenas em finais de semana, ou após o seu expediente normal
e que somente é remunerado nos casos em que localiza os bens objeto do
contrato.
Todavia, a decisão agravada é clara ao afirmar que o
agravante foi indicado para a função de fiel depositário em diversos processos,
mas, mesmo assim, o agravante não demonstrou minimamente qual a média de
valores que a atividade acrescenta à sua renda mensal regularmente auferida.
Com efeito, analisando o que aqui se disse em conjunto com
o valor expressivo da negociação que deu ensejo ao ajuizamento da ação, e a
contratação de advogado particular, fica configurada situação incompatível com a
hipossuficiência declarada para fazer frente às despesas do processo, em
especial porque o agravante atribuiu à reconvenção valor que não é
demasiadamente elevado (R$24.779,56), o que implicará no recolhimento de
custas em valor modesto, o que, certamente, não será capaz de inviabilizar o seu
sustento ou de sua família.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092424-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
8